Tribunal: TJSP
Processo: 1064732-74.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de fazer cumulada com pedido de restabelecimento de Convênio Médico e indenização por danos morais. Plano de Saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Cancelamento do plano de saúde contratado. Inadimplemento de uma parcela, com pagamento das posteriores. Regularização do pagamento em atraso devidamente efetivada. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de fazer cumulada com pedido de restabelecimento de Convênio Médico e indenização por danos morais. Plano de Saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Cancelamento do plano de saúde contratado. Inadimplemento de uma parcela, com pagamento das posteriores. Regularização do pagamento em atraso devidamente efetivada. Ausência de notificação prévia da devedora para purgar a mora (Súmula no 94, do TJSP). Danos morais cabíveis. Inegável que tal comportamento causou sofrimento a Requerente, uma vez que a negativa de cobertura ocasionou preocupação, que só veio a agravar os conhecidos transtornos decorrentes de momento de fragilidade física (Autora com 72 anos de idade), que necessitou de serviços hospitalares, sem que houvesse a devida garantia de cobertura conforme amplamente esperado quando se contrata o serviço da espécie prestada pela Empresa. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a Empresa Requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação. Condena-se, ainda, a Ré ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064732-74.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
THEREZA DE SIQUEIRA E SILVA, é apelada QUALICORP ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064732-74.2017.8.26.0002 -Voto no 11155
2
VOTO No: 11155
APELAÇÃO CÍVEL No: 1064732-74.2017.8.26.0002
APELANTE: MARIA THEREZA DE SIQUEIRA E SILVA
APELADA: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: FERNANDA SOARES FIALDINI
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de fazer
cumulada com pedido de restabelecimento de Convênio
Médico e indenização por danos morais. Plano de Saúde.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial
acolhimento. Cancelamento do plano de saúde contratado.
Inadimplemento de uma parcela, com pagamento das
posteriores. Regularização do pagamento em atraso
devidamente efetivada. Ausência de notificação prévia da
devedora para purgar a mora (Súmula no 94, do TJSP).
Danos morais cabíveis. Inegável que tal comportamento
causou sofrimento a Requerente, uma vez que a negativa de
cobertura ocasionou preocupação, que só veio a agravar os
conhecidos transtornos decorrentes de momento de
fragilidade física (Autora com 72 anos de idade), que
necessitou de serviços hospitalares, sem que houvesse a
devida garantia de cobertura conforme amplamente
esperado quando se contrata o serviço da espécie prestada
pela
Empresa.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a Empresa
Requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a título de danos morais, com correção monetária
incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1%
(hum por cento) ao mês a partir da citação. Condena-se,
ainda, a Ré ao pagamento da totalidade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
183/185 que, nos Autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de
restabelecimento de Convênio Médico e Indenização por danos morais”, julgou
parcialmente procedente a Ação, para confirmar a tutela de urgência e determinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064732-74.2017.8.26.0002 -Voto no 11155
3
manutenção do plano da Autora. Ante a sucumbência recíproca, condenou a Autora
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor que pretendia receber, a título
de danos morais postulados. A Ré deverá pagar o restante das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada, apela a Autora (fls. 196/206), alegando, em síntese,
que mensalmente transfere o valor que recebe a título de pensão de seu falecido
marido, para uma conta no Banco Itaú, e o fato de ter tido em sua conta corrente
uma penhora não autoriza lhe seja negado o direito à indenização por danos morais,
pois durante 13 (treze) anos sempre cumpriu com sua obrigação perante a ora
Apelada. Aduz que a Apelada, ao ter conhecimento de que o débito automático não
havia se efetivado, deveria ter a notificado para que purgasse a mora em até 10 (dez)
dias, o que não ocorreu no caso. Sustenta que faz jus ao pagamento de indenização
por danos morais, uma vez que houve o cancelamento indevido do plano de saúde,
lhe ocasionando abalo psicológico e desespero, dada a sua idade avançada,
necessitando realizar exames médicos e tentando ser aceita em outro Convênio
Médico, no qual ainda teria que aguardar o prazo de carência. Por fim, requer o
provimento do Recurso para reforma da r. sentença de Primeiro Grau nos termos ora
explicitados.
Recurso processado regularmente, e com apresentação das
Contrarrazões (fls. 209/219).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
interposto comporta parcial provimento; senão vejamos.
Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido
de restabelecimento de Convênio Médico e indenização por danos morais” proposta
por “MARIA THEREZA DE SIQUEIRA E SILVA” em face de “QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064732-74.2017.8.26.0002 -Voto no 11155
4
Para tanto, alegou ser usuária do Plano de Saúde contratado, há
mais de 13 (treze) anos, sempre pagando corretamente as prestações (mensal de R$
4.901,05), descontados mensalmente de sua conta bancária. Ocorre que, em julho de
2017 o saldo de sua conta corrente não permitiu o débito automático da prestação, e
ao perceber, pagou diretamente o valor devido à Ré. Aduziu que em setembro de
2017, não houve o débito automático, no que novamente pagou o valor devido. Em
outubro foi informada que o Plano de Saúde havia sido cancelado em razão do
atraso da prestação de agosto daquele ano.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando, em suma, o
restabelecimento do Plano de Saúde e indenização por danos morais.
Foi deferida tutela de urgência para o restabelecimento imediato
do Contrato (fls. 29).
Pois bem. No caso, verifica-se se tratar de verdadeira relação de
consumo, na qual a Autora é, efetivamente, consumidora do fornecimento de Planos
de Saúde pela Ré, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor e, ainda, em consonância com a Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Súmula 100, TJSP: O Contrato de Plano/Seguro Saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a Avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses Diplomas Legais”.
Desta forma, diante da sua clara condição de consumidora, torna-
se a parte vulnerável na contratação, nos termos do artigo 4o, inciso I do Código de
Defesa do Consumidor.
Na hipótese, verifica-se que restou incontroverso que o Plano
de Saúde foi cancelado sem a sua notificação prévia para purgar a mora que
justificou o cancelamento, e neste sentido assevera o teor da Súmula no 94, editada
por este Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “A falta de pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064732-74.2017.8.26.0002 -Voto no 11155
5
mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do Contrato de plano
ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo
mínimo de dez dias para purga da mora”.
Esclarece-se, ainda, que a continuidade na emissão dos boletos e
recebimento pela Companhia de Seguros Ré, e o pagamento do mês subsequente
(mensalidade referente ao mês agosto e setembro de 2017) pela Autora não
permitiam que o Plano de Saúde fosse cancelado unilateralmente pela Parte
Requerida.
Não obstante, a confirmação da tutela de urgência para que o
Contrato fosse mantido, insurge-se a Autora pugnando pela condenação da Ré ao
pagamento de indenização a título de danos morais.
Tal pretensão comporta parcial acolhimento.
Segundo consta nos Autos, os pagamentos do plano de saúde eram
feitos por meio de débito automático em conta bancária, contudo, como salientou a
r. sentença, dos extratos apresentados nos Autos, nota-se que a Autora sofreu
penhora “on line”, o que talvez explique a razão pela qual todos os meses retira os
proventos que recebe da conta do Banco do Brasil, e tal atitude fez com que o saldo
não fosse suficiente para pagar a prestação devida à Ré.
Todavia, o atraso no pagamento da mensalidade do plano de
saúde, não justifica o cancelamento do Plano antes de se proceder a notificação para
purgação da mora.

Conforme Orientação Jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, o cancelamento contratual quando em mora não enseja a indenização por
abalo moral. Entretanto, a situação enfrentada na hipótese em apreço pela
Requerente excede a simples invalidação da Avença.
Ora, evidencia-se que o cancelamento precoce do Plano de Saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064732-74.2017.8.26.0002 -Voto no 11155
6
pela Empresa Requerida causou angústia e sofrimento a Requerente, uma vez que a
negativa de cobertura ocasionou preocupação, que só veio a agravar os conhecidos
transtornos decorrentes de momento de fragilidade física (Autora com 72 anos de
idade, estava num Contrato já com vários anos de vigência), que necessitou de
serviços hospitalares, sem que houvesse a devida garantia de cobertura conforme
amplamente esperado quando se contrata o serviço da espécie prestada pela Empresa
Requerida.
Além disso, nota-se que, não obstante o inadimplemento da
Autora, esta de boa-fé efetuou o pagamento da parcela em atraso e do mês
subsequente, inclusive com acréscimos de juros e correção monetária (R$ 5.018,63
fls. 17/20), entretanto, mesmo assim foi cancelado o Plano de forma unilateral pela
Empresa Ré. Ressaltando-se, ainda, que não se pode desconsiderar o fato de que a
Autora vem efetuando os pagamentos das mensalidades do Plano de Saúde há pelo
menos 13 (treze) anos!
Desta forma, constata-se que referido cancelamento contratual
ultrapassou, neste caso, os limites do mero aborrecimento, o que torna cabível,
portanto, a procedência do pleito para fixação de indenização pelos danos morais.
Quanto ao valor a ser arbitrado, sabe-se que a reparação é questão
controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata. Em concreto, deve
atender o escopo de sua dupla função: reparar o prejuízo, buscando minimizar a dor
da vítima e, punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
Assim, em atenção aos demais motivos e argumentos do recurso,
além das peculiaridades socioeconômicas das Partes, de rigor a condenação da
Empresa Requerida ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor considerado compatível à reprovabilidade da conduta ilícita e à duração e
intensidade do sofrimento experimentado pela ofendida, sem enriquecê-la, situando-
se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O importe postulado a
título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na espécie nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064732-74.2017.8.26.0002 -Voto no 11155
7
parece um pouco exacerbado, até porquê de início houve a aparente inadimplência
da ora Recorrente no que concerne ao pagamento do devido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo exposto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso,
para se condenar a Empresa Requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), a título de danos morais, com correção monetária incidente a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação.
Condena-se, ainda, a Ré ao pagamento da totalidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
PENNA MACHADO
Relatora